Tribunal: TJMT
Processo: 1065904-61.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065904-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 004.651.211-01 (RECORRIDO), SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA - CPF: 018.375.701-75 (ADVOGADO), MARCELO ALVES LORENZON - CPF: 036.924.151-76 (ADVOGADO), HOTEL TRINDADE HALL LTDA - CNPJ: 09.295.653/0001-10 (RECORRENTE), JOSE VALERIO MARTINS - CPF: 817.193.299-15 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que c
ondenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais
em virtude da não disponibilização da hospedagem contratada, causando ao consumidor prejuízos e necessidade de nova contratação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)

verificar a existência de responsabilidade da recorrente pela falha na prestação de serviço;

(
ii
) examinar a configuração do dano moral;

(
iii
) analisar o valor da indenização fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da fornecedora de hospedagem é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

Não há nos autos prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), tampouco comprovação de culpa exclusiva da agência de turismo que justifique a exclusão de responsabilidade da recorrente.

A recorrente integra a cadeia de fornecimento e dela aufere benefícios econômicos. O cancelamento da reserva,
no momento
do check-in, sem aviso prévio ao consumidor, configura falha grave na prestação de serviço.

O argumento de recuperação judicial da agência intermediadora não exonera a recorrente de sua responsabilidade.

Quanto ao dano moral, a frustração de uma viagem programada, com deslocamento familiar, e a necessidade de novo desembolso financeiro para evitar pernoite desassistido, configura dano moral.

No que tange ao valor arbitrado, verifica-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à natureza da conduta, sem gerar enriquecimento indevido e atendendo ao caráter punitivo da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu
negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais
em virtude da não disponibilização da hospedagem contratada, causando ao consumidor prejuízos e necessidade de nova contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A parte consumidora alega falha na prestação do serviço de hospedagem, pela qual pagou o valor de R$ 1.784,2
0

(
um mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos
), contudo, no momento de realizar o “check-in” na sede da recorrente, foi informado de que a reserva estava cancelada e, que para se hospedar, precisaria realizar novo pagamento, diretamente
ao hotel
, o que foi efetivado pelo consumidor.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que a responsabilidade é exclusiva da empresa intermediadora, que não repassou os valores contratados, o que inviabilizaria a prestação do serviço.

Conforme se observa, é incontroversa a relação consumerista entre as partes, sendo o recorrido destinatário final do serviço contratado, cabendo à fornecedora de hospedagem o cumprimento integral das obrigações assumidas no âmbito da cadeia de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A empresa recorrente integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelas falhas na prestação de serviço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
.

É irrelevante, para o consumidor, a existência de eventuais problemas comerciais entre os fornecedores ou a inadimplência contratual da intermediária.

A conduta da recorrente, ao cancelar a reserva sem qualquer contato prévio com o consumidor, configura falha na prestação de serviço.

O dano moral, por sua vez, decorre “
in
re

ipsa
”
dos transtornos experimentados, diante da frustração da expectativa legítima de usufruir do serviço contratado, agravado pela confirmação prévia pela Pousada e pelo deslocamento da família com a necessidade de realizar nova contratação.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$
3
.000,00
(três
mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, considerando os transtornos sofridos, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025